Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706834-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: E. N. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LETICIA SILVA NUNES BECATINI, ENNIO MARCO PEREIRA BECATINI AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por E.N.B. contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73967049/73843257). Contrarrazões apresentadas (ID 74726855). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios atua no feito. Há interesse de incapaz. Ao MPDFT para manifestação sobre, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator